Tribunal: TJES
Processo: 5004518-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004518
-
80
.20
22
.8.08.00
00

PACIENTE: LUCAS SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.
De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que

justifiquem a aplicação da medida adotada
.”

2. P
revê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

3. Consoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). No caso em julgamento, foram apreendidos
com os acusados
08 (oito) tabletes pesando aproximadamente 2,5 kg (dois quilos e quinhentos gramas) de substância similar à maconha.

4
. O
paciente foi denunciado junto aos corréus Keylane Gonçalves Novaes
e
Erisvaldo Soares de Jesu
s
pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
E,
quanto ao
ponto, é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

5
. Ordem
denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004518-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004518
-
80
.20
22
.8.08.00
00

PACIENTE: LUCAS SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar

impetrado
em favor de
Lucas Souza de Almeida
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
i
z de
Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
-ES
n
a Ação Penal
nº 000
6001-77.202
0
.8.08.0030
,
na qual responde pela prática,
em tese,
dos

delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06.

Defende o
impetrante,
em síntese: I) a desnecessidade da
manutenção da
prisão preventiva, por ser o
acusado
réu primário, por se tratar de crime cometido sem violência e por haver indícios de que o paciente seja apenas o transportador de drogas, também conhecido como “mula”, havendo a possibilidade de ser-
lhe
aplicad
o
o tipo privilegiado; II) que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem decidido reiteradamente que
a quantidade de droga não justifica a prisão preventiva, a exemplo do HC 713.381/RN, em situação similar de transporte interestadual de droga com apreensão de 40 kg de maconha;
III) inadequação e desproporcionalidade da prisão.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da ordem para substituição da prisão por outras
medidas cautelares, “
compreendendo:
(i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo; (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas”,
até o julgamento do mérito
do presente
writ
confirmando a liminar.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2690686).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 3141313).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de setembro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004518
-
80
.20
22
.8.08.00
00

PACIENTE: LUCAS SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar

impetrado
em favor de
Lucas Souza de Almeida
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Ju
i
z de
Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
-ES
n
a Ação Penal
nº 000
6001-77.202
0
.8.08.0030
,
na qual responde pela prática,
em tese,
dos

delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº
11.343/06.

Defende o
impetrante,
em síntese: I) a desnecessidade da
manutenção da
prisão preventiva, por ser o
acusado
réu primário, por se tratar de crime cometido sem violência e por haver indícios de que o paciente seja apenas o transportador de drogas, também conhecido como “mula”, havendo a possibilidade de ser-
lhe
aplicad
o
o tipo privilegiado; II) que o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem decidido reiteradamente que
a quantidade de droga não justifica a prisão preventiva, a exemplo do HC 713.381/RN, em situação similar de transporte interestadual de droga com apreensão de 40 kg de maconha;
III) inadequação e desproporcionalidade da prisão.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da ordem para substituição da prisão por outras
medidas cautelares, “
compreendendo:
(i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo; (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas”,
até o julgamento do mérito
do presente
writ
confirmando a liminar.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 2690686).

Pois bem.

Inicialmente, destaco que a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Também se
sabe
que
a segregação cautelar
é medida excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

D
epreende-se d
os autos

que no dia 2
0
de
agosto de 2021
às 22:0
0
horas
,
os policiais militares
, em patrulhamento de rotina pela BR 101, na altura da “Havan”, visualizaram
03 (
três
)
pessoas saindo de um veículo Celta, no interior do estacionamento
da loja
, indo em direção à BR e,
diante do
avançado horário
e por estar a loja fechada
, resolveram retornar e verificar a situação. Que
ao se aproximarem, o
acusado
Lucas Souza de Almeida, junt
amente

à
Keylane Gonçalves Novaes
e
Erisvaldo

Soares de Jesus,

demonstraram nervosismo, razão pela qual realizaram a abordagem.

Segundo consta, no bolso de Erisvaldo havia a quantia de R$ 424,00 (Quatrocentos e vinte e quatro reais), bem como a chave do veículo marca CHEVROLET, Modelo: CELTA 2P LIFE, Ano 2006, Cor: Prata, Placa: HEW-0814. Que ao realizarem a busca no veículo, foram encontrados 08 (oito) tabletes pesando aproximadamente 2,5 kg (dois quilos e quinhentos gramas) de substância similar à maconha e 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG, razão pela qual todos foram presos em flagrante.

Diante desses fatos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados e o Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido.

Na espécie, não obstante haja documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo, dando conta de que o paciente não possui registros criminais (não há mandados de prisão ou de internação pendentes de cumprimento), não vislumbro razões para alterar a decisão do
magistrado singular,
conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Reproduzo, por oportuno, excerto do
decisum
:

“
(...) Inicialmente,
no que tange às prisões cautelares
, é cediço que '
[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem

a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade.

[...]
'
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Nesse contexto, observo que a prisão em flagrante dos acusados
ERISVALDO SOARES DE JESUS
e
LUCAS SOUZA DE ALMEIDA
fora convertida em prisão preventiva, às fls. 97/98,
como medida de garantia da ordem pública
, sendo que, em tal provimento judicial,
foram abordados, de forma fundamentada, os aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados.
Para além disso, verifico que, às fls. 107/107-verso, a prisão cautelar do réu
ERISVALDO SOARES DE JESUS
fora reavaliada e mantida. Desta feita, constato que, desde então, não houve qualquer alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tais decisões.

Sendo assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP – conforme fundamentado nas decisões supracitadas e neste provimento –, MANTENHO a prisão preventiva dos réus ERISVALDO SOARES DE JESUS e LUCAS SOUZA DE ALMEIDA, como medida de garantia da ordem pública. (...)”

De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que

justifiquem a aplicação da medida adotada
.”

Ademais, prevê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

Ainda c
onsoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020),
sendo este o caso dos autos.

Outrossim, repita-se,
o paciente foi denunciado junto aos corréus Keylane Gonçalves Novaes
e
Erisvaldo Soares de Jesu
s
pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
E,
quanto ao
ponto, é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

Por fim, destaco
o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de r
essaltar a confiança no juízo originário da causa
quanto
à
manutenção da prisão,
uma vez que mais próximo
do
s fatos, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo,
assim,
tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

À luz de tais considerações
,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO, MAS DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004518
-
80
.20
22
.8.08.00
00

PACIENTE: LUCAS SOUZA DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.
De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“
em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que

justifiquem a aplicação da medida adotada
.”

2. P
revê o art. 313 do diploma processual penal que
será admitida a decretação da prisão preventiva
“nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”
,
sendo que a pena prevista para o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos é de
5 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão.

3. Consoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). No caso em julgamento, foram apreendidos
com os acusados
08 (oito) tabletes pesando aproximadamente 2,5 kg (dois quilos e quinhentos gramas) de substância similar à maconha.

4
. O
paciente foi denunciado junto aos corréus Keylane Gonçalves Novaes
e
Erisvaldo Soares de Jesu
s
pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
E,
quanto ao
ponto, é
firme
a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades.”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

5
. Ordem
denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 19 de outubro
de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.